Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-36.2024.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000005-36.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERLINDO OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 077.634.841-87 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória nos autos de nº 0009227-82.2017.8.11.0051 (id. 136964410) que indeferiu o pedido de “buscas a fim de diligenciar o endereço atual e correto da parte reclamada”, sob o argumento de que o: “postulante possui meios para realizar aludida diligência. Ademais, a prova é de interesse da parte e ela quem tem que promover as diligências, não podendo transferir o ônus ao Judiciário”.

2. Argumenta o agravante que foi notificado por infração de transitar referente à motocicleta registrada indevidamente em seu nome. Na época dos fatos, o Requerente diligenciou junto à 51ª Ciretran da cidade de Campo Verde/MT, a fim de obter informações e esclarecer o motivo pelo qual a motocicleta estava registrada em seu nome, o qual foi negado o acesso (ID Num. 62053589 - Pág. 15).

3. A documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado.

4. Assim, com base os argumentos expostos e como forma de concretizar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1º, inciso III, da CF/88), torna-se justo e razoável que o “DETRAN/MT forneça os dados essenciais para a localização do litisconsorte passivo necessário, bem como as documentações quanto à transferência da motocicleta em nome do Agravante”.

5. Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 197500651, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao valor de 60 salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009).

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024